Tribunal: STF
Processo: ARE 1254253
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    I – Não é caso de suspensão deste processo, tendo em vista que não foi analisada a repercussão geral da matéria discutida nos autos e a norma do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil não se aplica aos processos em trâmite nesta Corte. Ademais, não existe previsão legal para que todos os processos pendentes de julgamento em território nacional tenham a tramitação suspensa por petição.



    II – O tema de fundo do recurso extraordinário já foi analisado sob o ângulo constitucional.



    III- Embargos de declaração acolhidos parcialmente para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.